Tribunal: TJDFT
Processo: 0731786-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731786-49.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COSME DAMIAO BATISTA, SANDRA REGINA BATISTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nada a prover quanto as contrarrazões apresentadas tempestivamente pelo recorrido BANCO DO BRASIL S/A nos IDs 58788307 e 58788308, porquanto já realizado juízo negativo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário interpostos pelos recorrentes COSME DAMIÃO BATISTA e SANDRA REGINA BATISTA (decisão de ID no 58463006). Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 58463006. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007